Tribunal: STF
Processo: HC 80717
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-13
Data de publicação: 2001-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. PEDIDO DE ADIAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA DO ADVOGADO NA SESSÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
PREVENÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SÚMULA/STF 394.
CANCELAMENTO.
CONEXÃO ENTRE TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE
OBRIGATORIEDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS AFASTADA. CPP, ART.
80.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 7.492/86.
1.      Alegação
de nulidade do julgamento de habeas corpus pelo TRF-3ª Região
rejeitada, por não configurar a falta de sustentação oral violação
ao princípio da ampla defesa, ante seu caráter facultativo. Ademais,
 encontrava-se presente à sessão outra advogada, igualmente
constituída nos autos, com os mesmos poderes outorgados ao patrono
ausente.
2.      Prevento é o juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São
Paulo, por ter, antes de qualquer outro, despachado, determinando a
quebra do sigilo bancário de co-réus em processo conexo anterior, o
que impede a livre distribuição de denúncias posteriores.
Excluída
 a competência originária do STJ para proceder à perquirição, em
razão da prerrogativa de função do réu, ante o cancelamento da
Súmula/STF 394.
3.      Desde que submetidos ao mesmo juízo, pode o
magistrado utilizar-se da faculdade de não reunir processos conexos,
 por força do que dispõe o art. 80 do CPP.
4.      Verificados os
pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP, art. 312),
coadjuvando-os ao disposto no art. 30 da Lei nº 7.492/86, que
reforça os motivos de decretação da prisão preventiva em razão da
magnitude da lesão causada, não há falar em revogação da medida
acautelatória.
A necessidade de se resguardar a ordem pública
revela-se em conseqüência dos graves prejuízos causados à
credibilidade das instituições públicas.
5.      Habeas Corpus
indeferido.